Tribunal: TJSP
Processo: 1531138-42.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração – Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento – Contradição inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIS RICARDO PINHEIRO CANCRO, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 17.561
2
Embargos de Declaração no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000
Voto no 17.561
Embargos de declaração
Indevido caráter
infringente e pretensão de prequestionamento
Contradição inexistente
Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luis Ricardo Pinheiro
Cancro, em relação ao v. acórdão de fls. 185/189, que negou provimento ao recurso
que interpusera.
Sustenta, com o fito de prequestionamento da matéria, que o julgado é
contraditório no tocante a não aplicação da detração. Pretende, assim, seja sanada a
contradição para, operada a detração, seja imposto ao embargante o regime aberto e
reconhecida a extinção da pena (fls. 01/02 dos autos próprios).
É o relatório.
Os embargos, que têm cabimento nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no decisum, tal qual disposto no artigo 620 do Código de
Processo Penal, não comportam acolhida. Isso porque não se entrevê quaisquer
dessas hipóteses.
Com efeito, ainda quando visem à satisfação do requisito do
prequestionamento para a interposição dos recursos extraordinários, é indispensável
que a decisão embargada contenha ao menos algum dos vícios sobreditos.
A propósito esta Colenda Corte já assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 17.561
3
'O uso dos embargos declaratórios com o fito de pré-questionar matéria
federal, visando a viabilização de possível recurso extraordinário, importa
inaceitável desfiguração de tal recurso, o qual somente é cabível quando
o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição'
(RJDTACRIM,
20/178)”
-
Embargos
de
Declaração
no
0002565-82.2012.8.26.0238/50000, Comarca de Ibiúna, Rel. Des.
França Carvalho, j. em 13.08.2015).
“Já no concernente à pretensão de prequestionamento, de rigor se ter em
conta que ela só ocorre quando o órgão julgador não houver adotado
entendimento explícito a respeito da matéria suscitada, porquanto
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados, mas
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. Na espécie, o v.
acórdão é claro, tendo apreciado e decidido todas as matérias em relação
às quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar, segundo seu
convencimento”
(Embargos
de
Declaração
no
0000128-72.2014.8.26.0602/50000, Comarca de Sorocaba, Rel. Des.
Moreira da Silva, j. em 06.08.2015).
E ainda:
“Inexistindo, portanto, os vícios apontados, não se prestam os embargos
apenas para suscitar o prequestionamento com vistas à interposição de
eventual recurso, posto que este não constitui fundamento para a sua
interposição.
De fato:
'(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o
intuito de prequestionamento visando a interposição do apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. (...)' (STJ, 6a Turma,
EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
02.02.2012, DJe 15.02.2012).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 17.561
4
535,
I
E
II,
DO
CPC.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES
INEXISTENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, A
ENSEJAR O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, ENTRE
VOTOS
DIVERGENTES,
NA
MESMA
ASSENTADA.
INCONFORMISMO.
PRÉ-QUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. [...] IV. Os embargos de declaração não constituem
veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da
parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já
decidida. V. Segundo o entendimento deste Tribunal, o pré-
questionamento da matéria, para fins de interposição de recurso
extraordinário, não se mostra cabível em embargos de declaração, se não
ocorrerem os pressupostos de obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado. Ademais, não cabe ao STJ apreciar alegação de
ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de pré-
questionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Precedentes do STJ. VI. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ EDcl
no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA
TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 14/05/2013).
E tal não é o que se verifica no caso dos autos.
No particular, a não aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo
Penal, fora objeto de específico enfrentamento pela decisão embargada. Transcreve-
se, no ensejo, trecho respectivo (fls. 189):
“E, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12,
possibilitando ao juízo de conhecimento a aplicação do
instituto da detração, inexiste, salvante o entendimento
contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir
simples desconto de tempo de prisão processual para a
fixação do regime de cumprimento do castigo, já que
ausentes elementos a perquirir os requisitos subjetivos no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal
bom
comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 17.561
5
dosimetria penal, mas questão a ser observada quando da
análise do direito à progressão de regime, com prognósticos
meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação
do instituto em destaque.
Outrossim, no que tange ao pleito de detração anômala,
caberá ao juízo da execução enfrentar a questão, conforme
sugerido pelo preopinante. Com efeito, embora tenha
permanecido preso por mais de 07 (sete) meses, o réu já
cumpria pena por outro crime, que o manteve custodiado,
mesmo depois de expedido o alvará de soltura neste feito (fls.
146/149), de modo que a determinação a respeito poderia
repercutir no curso regular da execução de sua pena.”
No particular, bem se vê que a discordância da parte quanto aos
argumentos expendidos no acórdão não repercute contradição daquele; trata-se de
efetiva insurgência quanto ao seu conteúdo, a ser veiculada por instrumento recursal
diverso.
Por assim dizer, não têm os embargos declaratórios a função modificativa
que o embargante quer lhes atribuir; não servem tampouco para esclarecer dúvida
subjetiva nem para reforma da conclusão do decidido, já que o reexame de questões
largamente debatidas no julgado embargado é insuscetível de renovar-se, dada a
inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Há, em verdade,
alegação implícita de erro de julgamento, com pedido infringente (cf. RTJ 101/1053,
113/768 e DJU 8.4.88, julg. RHC 65.758-3).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, vem decidindo
que os embargos de declaração não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou
corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada
(RJTJSP 99/354, 98,377; RTJ 120/773 e 121/260).
No aspecto, portanto, não se identifica qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material que merecesse ser sanado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1531138-42.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 17.561
6
no acórdão, que meramente desagrada os interesses do embargante.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MARCELO GORDO
Relator